Tribunal: TJMT
Processo: 1015306-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N. 1015306-77.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP/MT
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Thiago dos Santos Richoppo Sociedade Individual de Advocacia
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Sinop que deferiu pedido liminar em ação anulatória n. 1014229-85.2021.8.11.0015, ajuizada por Thiago dos Santos Richoppo Sociedade Individual de Advocacia, determinando que o ente estatal se abstenha de cobrar o ICMS sobre as unidades consumidoras no 66/2962920-1, n° 6/2997601-6, n° 6/2997605-7, n° 62997608-1, n° 6/3222078-2 e n° 6/3235857-4, no sistema de compensação de energia elétrica fotovoltaica, no âmbito da mini e microgeração de energia, até o julgamento final do mérito.
Em apertada síntese, aduz o agravante “a questão dos autos em verificar a legalidade da cobrança do ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia (TUSD) no sistema de compensação de energia elétrica no âmbito da mini e microgeração de energia”.
Sustenta que a legislação “permite que uma unidade consumidora, com microgeração ou minigeração distribuída, ceda a energia gerada, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e, posteriormente, essa energia seja compensada com o consumo de energia elétrica de unidade consumidora ativa”.
Pontua que “a geração de energia elétrica e sua transferência para a concessionária caracterizam uma operação de saída de produto e, desse modo, pela dicção da Lei 7.098/98, está sujeita à tributação”, bem como que “haverá incidência do ICMS sobre todas as operações relativas à energia elétrica, praticadas desde a geração até a entrega pela distribuidora ao consumidor final e a base de cálculo do imposto será o preço final da energia aposto na fatura mensal”.
Assinala que “a matéria deduzida em Juízo é objeto do TEMA/REPETITIVO 986 no Superior Tribunal de Justiça, manifesta-se pela suspensão de todos os processos até julgamento definitivo da matéria”.
Com essas considerações, requer a concessão do efeito suspensivo, com espeque nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, de modo a paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida, até que haja o pronunciamento definitivo do colegiado, e, no mérito, que seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja cassada a decisão recorrida.
O agravado antecipou a apresentação de contrarrazões, momento em que pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão (id. 103648498).
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
No caso dos autos, em resumo, pretende a parte agravante a concessão de efeito suspensivo à decisão que determinou “a suspensão da cobrança do ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia (TUSD) no sistema de compensação de energia elétrica no âmbito da mini e microgeração de energia.”.
Com efeito, tal como sustentado em recurso, é sabido que a matéria sob apreciação se encontra pendente de julgamento de recurso repetitivo perante o Superior Tribunal de Justiça no qual houve afetação de processos, inclusive do Mato Grosso, com determinação de suspensão dos processos.
A questão posta em julgamento se encontra afetada ao rito dos recursos repetitivos perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo recebido o Tema no 986. Confira-se:
“Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”.
Tendo havido afetação dos processos relativos ao mesmo tema, há determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos (Art. 1.037, II, CPC), inclusive os que tramitam em sede de Juizado Especial, conforme acórdão publicado no DJe de 15/12/2017.
Importante que um dos Recursos Especiais afetados é do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Leia-se:
“RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1692023/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2017, DJe 15/12/2017)
“RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1699851/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2017, DJe 15/12/2017)
“RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” (ProAfR nos EREsp 1163020/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2017, DJe 15/12/2017)
“RECURSO FUNDADO NO CPC/2015. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). INCLUSÃO. TEMA AFETADO AO RITO DOS REPETITIVOS EM PROCESSOS DIVERSOS (RESP 1.692.023/MT; RESP 1.699.851/TO E ERESP 1.163.020/RS). EXEGESE DOS ARTS. 1.040 e 1.041 DO CPC/2015. DEVOLUÇÃO E SOBRESTAMENTO DO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. No caso, quanto à matéria de fundo, qual seja, a inclusão ou não da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS, ressalta-se a recente afetação ao rito dos repetitivos, tendo por representativos da controvérsia o REsp 1.692.023/MT; o REsp 1.699.851/TO e o EREsp 1.163.020/RS - Tema 986 dos Recursos Repetitivos (Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/12/2017). 2. Em razão da afetação do tema em discussão ao rito dos recursos especiais repetitivos, de rigor o retorno dos autos à origem, onde ficarão sobrestados até a publicação dos acórdãos a serem proferidos no julgamento dos noticiados recursos representativos da controvérsia. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar o cancelamento das decisões anteriores e a restituição dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.” (EDcl no AgInt no REsp 1623318/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 20/02/2018)
Portanto, enquanto não houver deliberação pelo referido Tribunal quanto à matéria objeto destes autos, o processo deve permanecer suspenso.
Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo recursal pretendido, a fim de determinar a suspensão da decisão agravada e do processo até pronunciamento do STJ quanto ao Tema 986 dos Recursos Repetitivos.
Comunique-se imediatamente o juízo a quo quanto aos termos da presente decisão, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Dispensável a intimação da parte agravada, porquanto já aportada a contraminuta.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, data da assinatura digital.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado